Tribunal: TJSP
Processo: 1012071-37.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fausto Seabra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. TUST/TUSD. STJ. TEMA No 1.076. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. APELAÇÃO. O Tema Repetitivo no 1.076 do STJ estabelece que a fixação de honorários por equidade é admitida quando o valor da causa é muito baixo. O art. 85, §8o, do CPC prevê a fixação de honorários por equidade em causas de valor inestimável ou irrisório. RECURSO PROVIDO.